Tribunal: TJES
Processo: 0006058-66.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006058-66.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO TITO LEITE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ROMPIMENTO BARRAGEM.

IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I – As provas documentais anexadas não são suficientes para atestar cabalmente o direito autoral. Desse modo, imprecisa a afirmação da existência de nexo causal entre o rompimento da barragem (evento) e a redução de faturamento, seguida pelo consequente encerramento de sua atividade empresarial (dano), restando desautorizada imposição de dever de indenizar.

II – Não se questiona a notoriedade do desastre alegado, tampouco os prejuízos que naturalmente decorrem do insucesso empresarial. A comprovação específica da ligação entre o evento e o dano é que carecia de demonstração nos autos, não bastando o conhecimento genérico noticiado acerca do impacto do rompimento da barragem no comércio e/ou na região.

III – O regime de responsabilidade civil objetiva, APESAR DE dispensar a comprovação de culpa, persiste Na necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara comprovado.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006058-66.2019.8.08.0030

APELANTE: CONCEICAO TITO LEITE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S A

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CONCEICAO TITO LEITE
em razão da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de reparação por danos materiais e morais devido ao fechamento da sua academia na localidade de Povoação, conforme alega, por consequência do rompimento da barragem de Mariana/MG, tendo como demandada a
SAMARCO MINERACAO S A.

Em razões de apelação, sustentou-se que a sentença deve ser totalmente reformada, porquanto a responsabilidade civil da apelada restou demonstrada, ocasionando o dever de indenizar. Constata-se que a parte recorrente reiterou suas alegações requerendo, portanto, a total procedência dos pedidos elencados na exordial.

Segundo decorre da narrativa autoral, em janeiro de 2015 a recorrente investiu um montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em equipamentos de ginástica com o intuito de montar uma academia que lhe serviria de renda extra.

Em sequência, relata que auferia uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais até que sobreveio o evento do rompimento da barragem de Mariana/MG, em 05 de novembro do mesmo ano, sob a responsabilidade da apelada, quando teve a quantidade de alunos drasticamente reduzida, fator que levou-a a encerrar as atividades do empreendimento
a posteriori
, dada a ausência de condições financeiras para mantê-lo.

A apelante responsabiliza a recorrida pelos fatos narrados, haja vista a proporção dos danos ambientais decorrentes do infortúnio, fato que gerou a mudança de muitos moradores da região e também a ausência de turistas no local, ou quais frequentavam a academia.

Diante de tal contexto fático, a parte requereu indenização por danos materiais e morais. A sentença, no entanto, julgou improcedente o pleito autoral ao argumento de ausência de provas da condição alegada pela requerente antes e depois do evento danoso. Nas palavras do magistrado,
“Não há prova robusta nos autos a indicar, de forma indubitável, o gasto da autora ou prejuízos específicos
em decorrência
do desastre ambiental.”

Em meu sentir, tal conclusão afigura-se acertada à luz dos autos.

Oportuno recordar estabelecerem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Paralelamente, estabelece também o parágrafo único do artigo 927 do CC/02, que
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida a apelada pelo desastre ambiental em questão opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Esclarecedoras, sobre o assunto, são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito. Em síntese,
é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato.
”
(
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.
)

À vista disso, faz-se necessário apontar que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para atestar cabalmente o direito autoral, nem na perspectiva do elemento dano, nem no tocante ao nexo.

As declarações anuais do Simples Nacional acostadas às fls. 134/137 revelam, em certa medida, uma incongruência com os fatos alegados, haja vista que, apesar da queda na receita bruta total da empresa nos anos de 2017 (R$0) e 2018 (R$0), no ano de 2016 (R$3.000), imediatamente posterior ao rompimento da barragem, foi verificado um aumento do faturamento se comparado ao ano anterior (2015 – R$1.600).

Dessa forma, imprecisa me parece a afirmação da existência de nexo causal entre o rompimento da barragem (evento) e a redução de faturamento, seguida pelo consequente encerramento de sua atividade empresarial (dano), restando desautorizada imposição de dever de indenizar.

Somado ao dito, assevera-se, tal como o juízo
a quo
, não se questionar a notoriedade do desastre alegado, tampouco os prejuízos que naturalmente decorrem do insucesso empresarial. A comprovação específica da ligação entre o evento e o dano é que carecia de demonstração nos autos, não bastando o conhecimento genérico noticiado acerca do impacto do rompimento da barragem no comércio e/ou na região.

Nessa esteira, vejamos alguns didáticos precedentes deste Egrégio Tribunal a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE
. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material (lucros cessantes e danos emergentes por não mais conseguir alugar seus imóveis na região) e moral (diminuição da renda e corte no fornecimento de água), decorrentes de um dano ambiental imputado às recorridas, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade ativa e a passiva das demandadas. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. 2.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas
. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente.
Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado.
4. Ou seja,
incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes.
E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. 5. Embora o apelante sustente que a indenização pelos danos materiais deveria ter sido deferida em primeiro grau,
verifica-se que inexiste no caderno processual provas documentais que comprovam os lucros cessantes. Ou seja, não há provas de que o autor auferia (e deixou de perceber) a quantia de R$2.000,00 por mês alugando os seus imóveis.
6. No mesmo sentido, não há qualquer prova que demonstre a existência de danos emergentes pela desvalorização dos imóveis.
7. Nesse sentido, não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos danos materiais, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas.
[...] (Apelação Cível nº 0002134-81.2018.8.08.0030
,
publicado em 27/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIOS EM MARIANA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO PARA O AUTOR E DO NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Inexistindo prova do dano e do nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil da Samarco
e nem da Fundação Renova. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 0009337-94.2018.8.08.0030
,
publicado em 08/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO INOVAÇÃO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA MÉRITO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO DESASTRE AMBIENTAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA
TEORIA DO RISCO INTEGRAL COMPROVAÇÃO DOS DANOS POR PARTE DO AUTOR INEXISTÊNCIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Mérito: Sendo a apelada proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério. 3. Segundo a jurisprudência do C. STJ, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). 4.
Embora o apelante tenha juntado aos autos documentos comprovando a sua relação de faturamento, referente aos anos de 2014 a 2018, vislumbro que os mesmos não são suficientes, por si só, para comprovar os danos materiais que o recorrente supostamente experimentou, tampouco um eventual nexo de causalidade oriundos do rompimento da barragem.
5. Também não há comprovação de abalo psicológico, angústia e/ou sofrimento do recorrente por causa do desastre ambiental. Seria necessário que as provas dos autos demonstrassem, com um grau de certeza mínimo, que o rompimento da barragem lhe causou danos morais indenizáveis, porém, o material probatório coletado não indica nada neste sentido. 6. É preciso registrar que nem mesmo a aplicação do CDC ao presente caso, ou dos princípios do poluidor-pagador e da reparação ambiental, teriam a capacidade de infirmar essa conclusão (art. 489, § 1º, inc. IV, CPC/2015),
pois a responsabilização das empresas necessitaria da prova do dano e do nexo de causalidade, como já dito anteriormente, o que não restou demonstrado.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(Apelação Cível nº 0006634-42.2018.8.08.0047
,
publicado em 05/07/2022).”

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço
d
o recurso
, negando-lhe, porém, provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.